Tribunal: STF
Processo: RE 1593429
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. [A] INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E COM O ESTADO. ENTENDIMENTO RECENTEMENTE SUFRAGADO PELA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA NS. 187.276/RS, 187.533/SC E 188.002/SC (IAC N. 14). ORIENTAÇÃO IGUALMENTE ADOTADA PELO STF (TEMA N. 1.234). [B] DIREITO DE RESSARCIMENTO PELO ÔNUS FINANCEIRO. RESSALVA PERTINENTE. 
"1. Ante os Conflitos de Competência ns. 187276, 187533 e 188002, em trâmite no STJ, novo debate circunda a esfera jurisdicional das ações envolventes ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, com determinação expressa que 'as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação' (Tema 14, STJ). 
2. Nos termos da orientação firmada no Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC (Tema 1234, STF), nas lides que versem sobre o fornecimento de medicamentos não padronizados, de rigor é a manutenção do processamento do feito perante a justiça estadual até o julgamento definitivo da controvérsia." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5030283-72.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 29-6-2023) 
3. De todo modo, pertinente o retoque no decisum a fim de resguardar o direito do ente municipal de buscar o ressarcimento dos ônus financeiros eventualmente arcados com a efetivação da tutela jurisdicional. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE”. (eDOC 45 – ID: 5d15c880)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II, 102, III, “a”, 109, I, 196, 197, e 198, I, do texto constitucional. (eDOC 51 – ID: cf6ff561)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que determinou ao Município de Balneário de Camboriú o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, sem o direcionamento ao ente federativo competente e sem a determinação de ressarcimento. 
Alega-se que, embora se trate de medicamento não padronizado, cuja análise e incorporação dependem de atribuições federais, a decisão impugnada deixou de determinar a inclusão da União no polo passivo, negando, por consequência, o direcionamento da obrigação e o ressarcimento devido ao Município. 
Argumenta-se, por fim, que o Município foi condenado ao pagamento de multa em sede de embargos de declaração. Sustenta-se que o recurso não foi protelatório, mas com objetivo de prequestionamento.
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.234 da repercussão geral (eDOC 55 – ID: 9ac838e4), o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 1.234/STF. DESNECESSIDADE DE AJUSTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Juízo de retratação suscitado após o julgamento do Tema n. 1.234/STF, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra ente municipal, visando ao fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, mas registrado pela ANVISA. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva do município e autorizou o ressarcimento administrativo dos valores eventualmente despendidos, a ser buscado em via própria. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo STF no Tema n. 1.234, quanto à composição do polo passivo e à forma de ressarcimento entre os entes federados nas ações que envolvem fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão deste órgão fracionário está em conformidade com o entendimento sedimentado pelo STF (Temas ns. 793 e 1.234), que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais de saúde, autorizando o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. 
4. O acórdão recorrido preserva o direito do ente municipal ao ressarcimento dos valores eventualmente despendidos, conforme previsto no modelo interfederativo de repasses Fundo a Fundo, sem afastar sua legitimidade passiva para figurar na demanda. 
5. Consoante definido pelo Pretório Excelso, a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema n. 1.234 restringe o eventual deslocamento de competência à Justiça Federal apenas para ações ajuizadas após 19-9-2024, não sendo aplicável ao caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO
6. Juízo de retratação negativo, com a manutenção do acórdão”. (eDOC 57 – ID: 76261f76)
 
Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
Destaco, inicialmente, que a previsão de multa em razão da oposição de embargos de declaração protelatórios encontra previsão no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, do que se depreende que a matéria debatida se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso no ponto.
Quanto às demais questões, extrai-se dos presentes autos que a parte autora propôs ação ordinária na origem em face do Município de Balneário de Camboriú pleiteando medicamento para o tratamento de hipoparatireoidismo pós-procedimento (CID 10: E892) e cálculo renal. 
O TJSC, com fundamento no princípio da solidariedade em prestações de assistência à saúde, confirmou sentença que condenou o ente ao fornecimento do medicamento. Em sede de juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido com fundamento na modulação de efeitos operada no julgamento do tema 1.234 da repercussão geral. Na ocasião, foi reafirmada a possibilidade de ressarcimento dos custos pelo Município através da via administrativa. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em juízo de retratação:
 
“Na hipótese, observo que este Órgão Colegiado, na sessão ordinária de 24-8-2023, acolheu em parte o apelo aviado pela municipalidade, deixando assente, por um lado, que "não há de se falar na inclusão da União ou do Estado no polo passivo da causa, mormente porque inquestionável a legitimidade passiva do Município de Balneário Camboriú para figurar nesta ação para dispensação de medicamento, mesmo que não padronizado dentre os disponibilizados pelo SUS (cf. STF, ARE n. 926.469 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 7-6-2016)", porém com a ressalva de que "deve ser de todo modo resguardado o seu direito ao ressarcimento dos ônus financeiros eventualmente arcados com a efetivação da tutela jurisdicional - o que, todavia, deve ser buscado em via própria e adequada" (Ev. 17, Rel/voto1). 
Nessa linha, sabido que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de embargos de declaração no RE n. 855.178/SE, de repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), reformulou a tese jurídica anteriormente fixada, explicitando o sentido e o alcance da solidariedade entre os entes estatais nas ações prestacionais da área da saúde, assinalando, assim, que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE n. 855.178 ED, rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 23-5-2019, DJe 15-4-2020 - sublinhei). 
Todavia, no recente julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, no qual reconhecida a repercussão geral do debate acerca da "obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa" (Tema n. 1.234), a Corte Suprema pôs fim ao imbróglio relativo à composição do polo passivo nas demandas prestacionais voltadas à obtenção de medicamentos, traçando os seguintes parâmetros, que transcrevo naquilo que importa: 
(...)
Na ocasião, houve a modulação dos efeitos da decisão unicamente quanto ao deslocamento de competência (item n. 1), a fim de que o procedimento fosse aplicado apenas aos feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 19-9-2024 - o que abarca tanto as demandas em que pleiteados medicamentos não padronizados quanto aquelas em que buscado o fornecimento de fármaco contemplado pelas políticas do SUS, tal como elucidado pela Corte Suprema no julgamento de embargos de declaração (cf. STF, RE n. 1366243 ED, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 6-12- 2024). 
Diante disso, não há modificação quanto à conclusão outrora adotada, eis que, em se tratando de demanda aforada no ano de 2020, persiste a possibilidade da imposição em desfavor do município, sem que necessária a inclusão da União ou do Estado no polo passivo da causa. 
Outrossim, cumpre destacar que o Tema n. 1.234/STF definiu que o ressarcimento administrativo entre os entes federados ocorrerá mediante repasses Fundo a Fundo, de modo que eventual pretensão ressarcitória da municipalidade - que não é aqui afastada - deve ser deduzida em via própria. Veja-se: 
(...)
(eDOC 57 – ID: 76261f76, p. 2-3)
 
No caso em exame, trata-se de demanda relativa pedido de fornecimento do medicamento CÁLCIO CITRATO MALATO para o tratamento de hipoparatireoidismo pós-procedimento (CID-10: E892) e cálculo renal,  medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado pelo SUS.
Conforme definido no tema 1.234, é considerado medicamento não incorporado ao SUS para fins de demandas judiciais:

 “II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”. 
 Em relação aos medicamentos não incorporados, o Acordo homologado pelo STF no tema 1.234 estabelece regras e critérios para fixação da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Para fins de melhor assimilação dos termos do acordo, bem assim de sua observação pelos juízes e tribunais, resumirei seus termos nos pontos que interessam ao presente caso: 
1) Competirá à Justiça Federal o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos;
2) Competirá à Justiça Estadual o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for inferior ao valor de 210 salários mínimos; 
3) A divisão da competência entre Justiça Federal e Justiça Estadual para o ajuizamento de demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS valerá apenas para as ações ajuizadas a partir de 19.9.2024; 
4) Demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS ajuizadas antes de 19.9.2024 deverão continuar tramitando na justiça em que foram propostas; 
5) Em relação ao custeio dos medicamentos não incorporados pelo SUS, determinados por decisão judicial, caberá à União suportar 100% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, e 65% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos. Tratando-se de medicamentos oncológicos, o percentual será de 80% do tratamento; 
6) Nos casos em que Estados e Municípios ficarem responsáveis pela aquisição dos medicamentos não incorporados, quer por decisão da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, a União deverá fazer o ressarcimento por meio de repasse Fundo a Fundo.
No caso dos autos, considerando que a presente ação foi ajuizada em março/2020, portanto, antes de 10 de junho de 2024, mantém-se o feito na Justiça comum estadual. (eDOC 3 - ID: 4cc991a2)
Friso, no entanto, que a modulação de efeitos do Acordo e das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 limita-se à divisão de competência entre Justiça Estadual e Federal.
Em relação ao dever de fornecimento de medicamento não incorporado, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do tema 6, determinou que:
    1. Como regra geral, o fornecimento de medicamento não previsto na política pública de saúde não deve ser determinado judicialmente;
    2. Excepcionalmente, tais medicamentos, desde que registrados na ANVISA, poderão ser concedidos judicialmente, desde que o autor da ação comprove: solicitação administrativa não atendida; ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; impossibilidade de realização do tratamento via medicamentos disponibilizados pelo SUS; comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco solicitado; imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada por laudo médico fundamentado; incapacidade financeira de suportar o custo do tratamento.

Assim, no que se refere ao dever de fornecer e, caso positivo, à responsabilidade pelo custeio, deve o Tribunal recorrido aplicar as normas acordadas e homologadas, especialmente as relativas ao dever de fornecer e à responsabilidade pelo custeio, conforme determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF:
 
Súmula Vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).
Súmula Vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar que nova decisão seja proferida em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, de modo a especificar o direcionamento do cumprimento da obrigação e determinar a compensação financeira ou o ressarcimento entre os entes.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente